Tribunal: TJSP
Processo: 1500893-91.2021.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal para cobrança de ISSQN dos exercícios de 2017 a 2020, sem resolução do mérito, por abandono da causa pela Municipalidade, com base no art. 485, III, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal para cobrança de ISSQN dos exercícios de 2017 a 2020, sem resolução do mérito, por abandono da causa pela Municipalidade, com base no art. 485, III, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de intimação pessoal do exequente para reconhecimento do abandono da causa, conforme art. 485, § 1o, do CPC.
III. Razões de Decidir.
3. A Fazenda Pública foi intimada por meio eletrônico, conforme previsto nos artigos 183, §1o e 270 do CPC, mas não se manifestou no prazo legal.
4. A jurisprudência do STJ exige intimação pessoal para extinção por abandono, mas a intimação eletrônica é válida e suficiente, conforme entendimento do TJSP.
IV. Dispositivo.
5. Recurso desprovido.